Tribunal: TJMT
Processo: 1004091-64.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004091-64.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Erro Médico, Erro Médico, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SELMA DE FATIMA SILVA - CPF: 973.728.031-87 (APELANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), Roberta Benguella Vilhegas (APELADO), DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA - CPF: 031.581.331-80 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FRANCO LIMA - CPF: 093.264.968-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ROBERTA BENGUELLA VILHEGAS - CPF: 221.467.118-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – ELEMENTOS DE QUE CORROBORAM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.
(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SELMA DE FATIMA SILVA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SELMA DE FATIMA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
” no
1004091-64.2018.8.11.0015
, que julgou improcedente os pedidos feitos na inicial.

Como causa de pedir recursal, o Município alega que
configurada a responsabilidade e legitimidade passiva dos recorridos, surge o dever de indenizar o qual in casu resta configurado, ao passo que desde a ação da Recorrida a Recorrente carrega em seu corpo marcas e feridas que foram ocasionadas após o diagnóstico de medição inadequada, o que até hoje lhe causa dor e desconforto, sem contar ao fato de ter perdido todo o seu cabelo, somado ao fato da Recorrente ser evangélica e presar pelo seu cabelo e sua autoestima.

Aduz que
a apuração de erro da conduta médica prescinde de conhecimentos técnicos específicos, dos quais é sábio que não dispõe o Julgador, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a conduta do profissional foi inapropriada e capaz de ensejar o dano à saúde do paciente.

Assevera que
todo procedimento assim como qualquer ato processual deve ser conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da Sentença de piso, condenação da apelada ao pagamento dos honorários e despesas processuais.

Contrarrazões apresentada pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 129315865-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse em manifestação nos autos

– id- 135094650-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SELMA DE FATIMA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
” no
1004091-64.2018.8.11.0015
, que julgou improcedente os pedidos feitos na inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que SELMA DE FATIMA SILVA ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Erro Médico c/c Danos Materiais, Morais e Estéticos
” em face do Município de Sinop e da dra. Roberta Benguella Vilhegas, objetivando a condenação em danos morais, e estéticos em decorrência de sequelas físicas e psicológicas irreversíveis, por erro médico em procedimento
em seu couro cabeludo o que lhe acarretou a perda de seu cabelo e causou-lhe inúmeras feridas.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Irresignada com a sentença, a parte apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside na violação dos princípios

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Ressalto que não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

No caso, a parte apelante narra que
após ser atendida pela profissional da rede pública de Saúde, ao utilizar medicação por esta prescrita, sofreu danos físicos em seu couro cabeludo o que lhe acarretou a perda de seu cabelo e causou-lhe inúmeras feridas, as quais até hoje trata de forma particular, necessitando de prestação pelos recorridos, de atendimento médico e sua devida reparação civil.

O

juízo singular julgou antecipado a lide, por entender que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida.

No entanto, verifica-se
que no caso há necessidade de perícia técnica, uma vez que foi cerceado o direto da parte apelante em comprovar que “as marcas e feridas em seu corpo e couro cabeludo, foram ocasionadas após o diagnóstico de medição inadequada”.

Ora, a realização da prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, posto que possa demonstrar a veracidade dos fatos.

Ressalta-se que a apelante quando indagada pelo juízo de primeiro grau, manifestou pela realização de prova testemunhal e pericial – id. 129315851-.

Partindo dessas premissas, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá a regularidade do processo administrativo, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO DE EQUINOTERAPIA – FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NEGATIVA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de provas.

(N.U 0012657-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Por fim, importante frisar que o Poder Judiciário pode adentra, excepcionalmente, no mérito do ato administrativo quando há evidente ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabililidade na decisão, o que nesse caso só poderá ser confirmado após dilação probatória diante das questões levantadas pela apelante.

Assim, a sentença deve ser reformada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais adequada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar que seja realizada a prova pericial nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023